Tribunal: STJ
Processo: 1019156-67.2022.8.26.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874810 - SP (2025/0075798-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO ARAGUACU II
AGRAVANTE
: SERVICON - SERVICOS DE APOIO AOS CONDOMINIOS LTDA
ADVOGADOS
: ELSON CATOZO - SP106270
LUCAS GOMES CATOZO - SP409876
AGRAVADO
: ANDREA LAURINO OMELCZUK
ADVOGADO
: FERNANDO HENRIQUE ACACIO DE VASCONCELOS COSTA -
SP404074
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL JULGADO PELA TERCEIRA TURMA DO STJ. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA DOS ARTS. 1.021, § 4o, DO CPC
E 259, § 4o, DO RISTJ APLICADA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE
DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, § 4o, do
CPC e 259, § 4o, do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte
Especial do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal. Precedente da 2a Seção do STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos
dos artigos 1.021, § 4o, do CPC e 259, § 4o, do RISTJ. Certificação do
trânsito e determinação de baixa imediata dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:20:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: f2437a66-f4d8-4c19-8f8e-745a74b6840b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874810 - SP (2025/0075798-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO ARAGUACU II
AGRAVANTE
: SERVICON - SERVICOS DE APOIO AOS CONDOMINIOS LTDA
ADVOGADOS
: ELSON CATOZO - SP106270
LUCAS GOMES CATOZO - SP409876
AGRAVADO
: ANDREA LAURINO OMELCZUK
ADVOGADO
: FERNANDO HENRIQUE ACACIO DE VASCONCELOS COSTA -
SP404074
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL JULGADO PELA TERCEIRA TURMA DO STJ. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA DOS ARTS. 1.021, § 4o, DO CPC
E 259, § 4o, DO RISTJ APLICADA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE
DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, § 4o, do
CPC e 259, § 4o, do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte
Especial do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal. Precedente da 2a Seção do STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos
dos artigos 1.021, § 4o, do CPC e 259, § 4o, do RISTJ. Certificação do
trânsito e determinação de baixa imediata dos autos.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SERVICON SERVIÇOS DE APOIO
AOS CONDOMÍNIOS LTDA e OUTRO contra o acórdão que não conheceu o agravo em
recurso especial nos termos da seguinte ementa:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ADMINISTRADORA.
CONDOMÍNIO.
LEGITIMIDADE.
NECESSIDADE.
REEXAME
FÁTICO.
SÚMULA
No
7/STJ.
AUSÊNCIA
DEPREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
No
211/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela parte agravante exigiria exceder
os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas,
procedimento vedado em recurso especial, a teor das Súmula no 7 /STJ.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
3. A jurisprudência desta Corte superior é firme no sentido de que a
divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer
caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de
ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude
fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
Documento eletrônico VDA50566345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:56
Código de Controle do Documento: 92ce904c-ead2-4649-a30c-5a7f18866079

4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial." (e-STJ fl. 345).

Em suas razões, a parte agravante defende que

"(...) a discussão jurídica travada nos autos do recurso especial,
não importa reexame de matéria fático-probatória, ao contrário, trata-se
unicamente matéria de direito, não sendo o caso de aplicação da regra
ajustada no enunciado da Súmula 07, dessa Corte superior. Nesse passo, os
fundamentos da decisão agravada, não são objetos do enunciado da
Súmula 07 do STJ.
Busca-se o reconhecimento do direito, dos agravantes em todos os
seus termos objetivos demonstrados e encartados nos autos do processo,
sendo violados pelas decisões fustigadas." (e-STJ fl. 357).

Sem impugnação (e-STJ fl. 364).
É o relatório.

VOTO
A irresignação não merece conhecimento.
Há entendimento no âmbito da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que é manifestamente incabível o agravo interno interposto
contra julgado proferido por órgão colegiado.
A propósito:

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA
ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra decisão
proferida por órgão colegiado.
2. Agravo interno não conhecido" (AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp
1.885.666/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
).
21/5/2024
24/5/2024

Além disso, a Segunda Seção do STJ, além de ratificar a inadmissibilidade
de agravo interno contra acórdão, definiu a impossibilidade da aplicação do princípio
da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMPENSATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
PROVIMENTO JURISDICIONAL COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. MULTA.
ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO.
1. Ação compensatória por danos morais.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, revelando-se,
ademais, impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal,
por constituir erro grosseiro. Precedentes.
3. Agravo interno no recurso especial não conhecido, com aplicação de multa,
nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC" (AgInt no Resp 2.157.064/AL,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
18/3/2025
21/3/2025

No mesmo sentido: AgRg no AgRg nos EAg n. 1.240.495/MS, Corte
Especial, DJe de
.
18/2/2013
Ante o exposto, não conheço do agravo interno no agravo em recurso
especial, com aplicação de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da
causa, com fundamento nos artigos 1.021, § 4o, CPC e 259, § 4o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA50566345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:56
Código de Controle do Documento: 92ce904c-ead2-4649-a30c-5a7f18866079

Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata dos autos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:56
Código de Controle do Documento: 92ce904c-ead2-4649-a30c-5a7f18866079

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.874.810 / SP
Número Registro: 2025/0075798-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10191566720228260007
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO EDIFICIO ARAGUACU II
AGRAVANTE : SERVICON - SERVICOS DE APOIO AOS CONDOMINIOS LTDA
ADVOGADOS : ELSON CATOZO - SP106270
LUCAS GOMES CATOZO - SP409876
AGRAVADO
: ANDREA LAURINO OMELCZUK
ADVOGADO
: FERNANDO HENRIQUE ACACIO DE VASCONCELOS COSTA -
SP404074
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONDOMINIO EDIFICIO ARAGUACU II
AGRAVANTE : SERVICON - SERVICOS DE APOIO AOS CONDOMINIOS LTDA
ADVOGADOS : ELSON CATOZO - SP106270
LUCAS GOMES CATOZO - SP409876
Documento eletrônico VDA51385664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:58
Código de Controle do Documento: 9872a870-939c-4130-a7e6-7c038889f878

AGRAVADO
: ANDREA LAURINO OMELCZUK
ADVOGADO
: FERNANDO HENRIQUE ACACIO DE VASCONCELOS COSTA -
SP404074
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
07/10/2025
13/10/2025
de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:58
Código de Controle do Documento: 9872a870-939c-4130-a7e6-7c038889f878